Tribunal: TJMT
Processo: 0004505-35.2016.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004505-35.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), NATHALIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 406.236.408-56 (ADVOGADO), NATHALIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 406.236.408-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
RUMO MALHA NORTE S.A. E MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

APELADO:
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA E RUMO MALHA FORTE S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PROVA PERÍCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO. A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
RUMO MALHA NORTE S.A. E MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

APELADO:
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA E RUMO MALHA FORTE S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
RUMO MALHA NORTE S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos dos Embargos à Execução, identificado pela numeração única: 0004505-35.2016.8.11.0020, oposto em face de
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA,
o
Juízo de Origem julgou parcialmente procedente os presentes Embargos à Execução, com finalidade de reconhecer a decadência do crédito tributário anterior ao fato gerador de 28/06/2011, enquanto os demais pedidos, foram julgados improcedentes (ID: 58031574).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação que o Juízo de Origem incorreu em dois vícios que maculam a nulidade da r. sentença, sendo estes o cerceamento de defesa e a ausência de fundamentação.

Afirma que, o entendimento do Juízo singular, considerou válido o procedimento realizado pela municipalidade com base na documentação parcial, sem ao menos oportunizar à Apelante o direito de demonstrar a invalidade do procedimento adotado administrativamente, o que acabar por configurar ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário.

Ainda, assevera que o Juízo se limitou a declarar que a magistrada não é vinculada aos fundamentos da conclusão da perícia contábil, razão pela qual não haveria por que se manifestar sobre o Parecer Técnico Contábil apresentado pela parte Apelante. Além disso, o Juízo expressou o seu entendimento de que o feito estava preparado para julgamento, de modo que também não haveria que se falar em omissão quanto ao pedido de produção de provas. E por último, aduz que o Juízo expressou que, não haveria que se falar em omissão quanto à cumulação indevida de duas penalidades em relação à mesma infração, pois “tal tópico foi especificamente enfrentado na sentença e afastado pelos fundamentos de mérito”.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que a r. sentença seja anulada por ofensa aos artigos 4, 139, 317, 321, 369, 370, 489 e 1.002 do Código de Processo Civil e artigos 5º, LIV, 93, IX, da Constituição Federal, determinando-se a devolução dos autos a Juízo de Origem, para novo julgamento. Outrossim, alternativamente, requer-se que a sentença objurgada seja reformada na parte em que julgou improcedente a demanda, com o consequente julgamento de integral procedência da demanda, para se declarar extinta a execução fiscal e respectivas Certidões de Dívida Ativa.

Por sua vez, a parte Apelada também interpôs Recurso de Apelação, alegando a inocorrência de decadência do débito tributário, afirmando que a data do lançamento deve ser considerada como a data do Auto de Infração, e não a data dos pagamentos a menor.

Ao final, requer-se que seja dado provimento ao presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença ora recorrida, considerando como termo inicial o prazo decadencial a data do auto de infração, e ainda, que recaia a integralidade de tais despesas, haja vista o Apelante ter sucumbido em parte mínima, além da fixação dos honorários sucumbenciais.

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões, requerendo o desprovimento do Apelo interposto pela parte contrária.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
RUMO MALHA NORTE S.A. E MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

APELADO:
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA E RUMO MALHA NORTE S.A.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, os quais foram opostos por ambas as partes, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos por
RUMO MALHA NORTE S.A.
, em desfavor de
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA
,

onde foi julgada parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial.

Extrai-se dos autos que, a parte Embargante opôs os presentes Embargos à Execução, em 10/11/2016, sob a fundamentação de que a CDA executada é nula, que houve cerceamento de defesa no âmbito extrajudicial, ausência de demonstração da ocorrência do fato gerador.

A parte Embargada impugnou os Embargos, alegando descumprimento de determinação legal, ao protocolar os Embargos à Execução sem garantir a dívida, no mérito, sustentou pelo reconhecimento de regularidade e legalidade, quanto a constituição do crédito tributário.

Após, sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, onde julgou parcialmente procedente os presentes Embargos à Execução, com a finalidade de reconhecer a decadência do crédito tributário, anterior ao fato gerador de 28/06/2011.

Contra a referida sentença, insurgem-se ambas as partes.

Pois bem.

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGANTE

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, tem-se de maneira inequívoca, que inexistindo necessidade de produzir outras provas, pode o Juízo julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, consoante ao disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015,
in verbis:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Aliás, neste sentido, vejamos:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – ÔNUS DA PROVA CABÍVEL AO CONTRIBUINTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A Certidão de Dívida Ativa, regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei n. 6.830/80 e art. 204 do CTN), somente sendo elidida por meio de prova robusta, cujo ônus é do devedor. Verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide. (TJ-MT - APL: 00014231720168110013 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2020)”

Não obstante, analisando detidamente os autos, se verifica que a parte Embargante ora Apelante, trouxe à baila um parecer técnico elaborado pelos peritos identificados como Sr. Renato Maurício Porto Reis e Felipe Teixeira Porto Reis, onde os especialistas expuseram o entendimento de que
“não há que se falar em ISS a pagar, uma vez que o valor do ISS pago é superior ao valor apurador no arbitramento e que não foi considerado pela Fiscalização.
”, conforme pode ser constatado no ID: 58031993.

Destaco, que desde a distribuição dos Embargos à Execução, a parte Embargante ora Apelante, pleiteia pela produção de prova pericial.

O Juízo Singular ao prolatar a r. sentença objurgada, sequer considerou o parecer técnico juntado aos autos, bem como se fundamentou no art. 355 do CPC, afirmando inexistir necessidade de produção de novas provas.

Entretanto, considerando o parecer técnico e o desejo da parte Embargante na produção de prova pericial, ficando evidente que a controvérsia se perpetua, é clara a necessidade de produção da prova pericial, nos termos solicitados pela parte Embargante.

Outrossim, o art. 369 do NCPC, estabelece que as partes possuem “
o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
”.

Ainda, não restou verificado que o processo está suficientemente instruído, não possuindo documentos hábeis para o deslinde da lide, merecendo prosperar o alegado cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide.

A propósito, este Sodalício já decidiu em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA–MATA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 286 DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo indícios de que foi realizada operação mata-mata, torna-se necessária a dilação probatória para comprovação da cadeia negocial pela análise dos contratos, bem como a realização de perícia contábil, de modo que o julgamento antecipado da lide, sem o avanço da instrução probatória, configura cerceamento de defesa. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286 do STJ). (TJ-MT - AC: 10377139020178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS BANCÁRIAS – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS FINANCEIROS – CÁLCULOS COMPLEXOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC. (TJ-MT - AC: 10002159220198110039 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

Desta forma, restando evidente a necessidade da produção de prova pericial, como pleiteado pela parte Embargante ora Apelante, se faz necessária a revogação da r. sentença, para que seja realizada a perícia contábil.

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGADA

Em razão da revogação da sentença objurgada,
deixo de apreciação o Apelo interposto pela parte Contrária
, em razão da
perda superveniente do objeto
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto por
RUMO MALHA NORTE S.A.
, para revogar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, determinando o prosseguimento do feito, com eventual realização de perícia contábil nos termos solicitados pela parte Embargante ora Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021